Tribunal: TCU
Processo: 021.357/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299869, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299869, funçãonull, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL DE FORMA A QUALIFICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 2844/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1799/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de Daltro Fiuza (Prefeito no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012), Ilson Peres de Souza (Prefeito no período de 1o/1/2013 a 15/3/2013), Leonardo Jordão dos Santos (Secretário Municipal de Desenvolvimento, Economia e Turismo no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012) e Cezar Luiz Assmann (Secretário Municipal de Desenvolvimento, Economia e Turismo no período de 2/1/2013 a 5/11/2014), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Sidrolândia (MS), por força do Termo de Adesão ao Plano de Implementação do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã - Siafi 299869, vigente de 1o/9/2011 a 15/3/2013; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 21/8/2018 (notificação do responsável Dautro Fiuza acerca do Ofício 3361/2018/CAF/CGPC/SPPE/MTb, peças 172-173) e 31/5/2022 (Checklist de Tiragem Processual 951/2022, com vistas à instauração de tomada de contas especial, peça 182); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 242-244) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 245), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego. 1. Processo TC- Processo 021.357/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cezar Luiz Assmann (XXX.754.409-XX); Daltro Fiuza (XXX.509.411-XX); Ilson Peres de Souza (XXX.463.371-XX); Leonardo Jordao dos Santos (XXX.728.311-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Sidrolândia (MS). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.